Tribunal: STF
Processo: ARE 1526076
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Narra a denúncia que, no dia 20 de junho de 2022, por volta das 18h20min, nas dependências da penitenciária “Luís Aparecido Fernandes”, situada na Estrada Municipal Manoel Caetano, Km 03, Bairro Perobal, cidade de Lavínia e Comarca de Mirandópolis, MATHEUS HENRIQUE DO NASCIMENTO CAMARGO tinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 12 (doze) invólucros de maconha, com peso líquido de 20 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06 e laudo toxicológico de fls. 08/10, sem autorização e em desacordo comdeterminação legal e regulamentar.



    (...)



    É caso de manutenção da condenação.



    Em Juízo, o apelante confessou que havia ingerido as porções de droga, negando, entretanto, que estas destinavam-se ao tráfico. Afirmou, assim, que as drogas eram para consumo pessoal.



    A confissão parcial do apelante foi devidamente corroborada pelos depoimentos dos agentes penitenciários, que informaram que o recorrente, quando retornava da saída temporária, foi submetido a exame com scanner, oportunidade emque verificaram algo de anormal em seu estômago, razão pela qual o apelante foi colocado em uma cela isolada, na enfermaria. Disseram que, após algum tempo, encontraram as doze porções de maconha no interior de um pão. Afirmaram que, após, o réu foi novamente submetido ao scanner, oportunidade em que os agentes não viram mais nada de anormal no estômago do recorrente, de modo que as porções haviam sido expelidas.



    Verifica-se, portanto, não restar qualquer dúvida de que o apelante adentrou ao estabelecimento prisional, após a saída temporária, com porções de maconha em seu estômago, que foram posteriormente expelidas.



    A traficância, de outra banda, é inafastável.



    Como bem ponderou o Juízo sentenciante, “No caso em análise, compulsando as provas amealhadas e o quanto relatado pelas testemunhas e pelo réu acerca das circunstâncias envolvendo o caso, dúvidas não restaram a este juízo acerca da configuração do crime envolvendo a traficância da droga. Isso porque a quantidade (20,00 gramas de maconha) e a maneira como a droga estava acondicionada (como fracionamento em 12 diferentes porções), aliada às condições em que se desenvolveu a conduta do acusado (ingestão dos invólucros contendo maconha, expelindo-os no interior do estabelecimento prisional e ocultando-os em um pedaço de pão), denotama destinação comercial do entorpecente apreendido”.



    Acrescenta-se que o apelante encontrava-se em regime prisional mais brando que o fechado, de modo que poderia ter acesso a drogas, para consumo próprio, sem a necessidade de ingerir diversas porções de maconha.



    Claro está que as drogas ingeridas pelo apelante não se destinavamsomente ao seu uso pessoal, ressaltando que a condição de usuário não exclui a de traficante.



    Noutro giro, não há se falar em crime impossível, uma vez que as drogas somente foram descobertas após eficiente e cuidadosa análise levada a efeito pelos agentes penitenciários, não se podendo falar, portanto, em absoluta ineficácia do meio empregado ou impropriedade do objeto. Ademais, não raras vezes os reeducandos obtêm êxito em adentrar a estabelecimento prisionais portando drogas.



    Portanto, quanto à condenação, nada mais precisa ser dito, não se podendo falar em desclassificação para o crime de porte ilegal de droga para consumo próprio.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente